Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023314-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (EMBARGADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (EMBARGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL - SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DO
QUANTUM DEBEATUR
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 921, I e 313, V, “a”, AMBOS DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado em face de
FLECK GOMES, ÁLVARO ANDRÉ GOMES
e
CARMEN VANDERLÉA GOMES
, mantendo a decisão de base que suspendeu a demanda executiva e, consequentemente, a expropriação dos bens dados em garantia da operação de crédito objeto do contrato firmado entre as partes.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão/premissa equivocada, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante o embargante insista no prosseguimento da execução e, consequentemente, na expropriação dos bens dados em garantia da operação de crédito objeto do contrato firmado entre os litigantes, o acórdão combatido foi claro acerca da impossibilidade de se prosseguir com a execução pelo valor incontroverso, notadamente porque o valor sequer foi apontado e porque paira entre os litigantes alta litigiosidade acerca dos encargos incidentes sobre a dívida, de forma que não serão simples cálculos aritméticos que porão fim à contenda, tampouco o decurso do prazo de um ano, como quer fazer crer o embargante.

Na ocasião, ponderou-se, inclusive, que o valor executado, frente à notória capacidade econômica do embargante, não trará prejuízo algum enquanto se aguarda o desfecho do imbróglio.

Também foram colacionadas jurisprudências, inclusive deste Colegiado, em que se autoriza a suspensão da demanda executiva se houver alta litigiosidade acerca do
quantum debeatur
, como no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REVISIONAL - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, E 921, INCISO I, DO CPC/2015 - QUANTUM DEBEATUR QUE PASSOU A DEPENDER DO RESULTADO FINAL DE OUTRA CAUSA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se há alta probabilidade de o resultado final de Ação Revisional influenciar no quantum debeatur da Execução, é cabível a suspensão desta última até o trânsito em julgado da primeira, de acordo com os artigos 313, inciso v, alínea “a”, e 921, inciso I, do CPC/2015
”. (N.U 1001697-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (g.n.)

Calha frisar que o
órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021